Tribunal: CARF
Processo: 16682.900076/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900076/2016-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.783 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 322-336 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 107-007.141, da 5a Turma da DRJ07 (fls. 296-310), em sessão realizada na
data de 08 de abril de 2021, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 03-12 e docs. anexos), de
forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Decisão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ de fls. 297-301.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900076/2016-11
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900076/2016-11

O presente processo versa sobre compensações expressas em várias Dcomps,
conforme especificado no Despacho Decisório.
Segundo o que consta no PERDCOMP 06396.41968.310311.1.7.02-7970 (fls.
219 a 259), que possui o demonstrativo de crédito, o crédito original na data da
transmissão, no valor de R$ 6.182.575,26, se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006 (fl. 220).
No Despacho Decisório (fls. 45 e 264), consta o reconhecimento parcial do
direito creditório, no valor de R$ 4.100.378,23, conforme demonstração a seguir:
·Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 6.182.575,26.
·Valor na DIPJ: R$ 6.182.575,26.
·Retenções na fonte declaradas: R$ 12.743.178,32.
·Retenções na fonte confirmadas: R$12.004.501,51.
·Pagamentos declarados e confirmados: R$ 133.328.202,07
·Demais compensações declaradas: R$ 5.453.809,23
·Demais compensações confirmadas: R$ 4.110.289,01
·Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
151.525.189,62.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp declarada: R$
151.525.189,62.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp confirmadas: R$
149.442.992,59.
·IRPJ devido= R$ 145.342.614,36.
·Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido): R$ 4.100.378,23.
Nas fls. 265 a 271 constam as parcelas confirmadas e não confirmadas:

3. Às fls. 298 e 299, o Relatório contou com a listagem das “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” das retenções na fonte e das estimativas. O
resultado para as retenções foi o seguinte:

4. Para as estimativas foi o seguinte.

5. Continua-se com a transcrição do Relatório.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900076/2016-11

A interessada se insurgiu, em 18/03/2016, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 3 a 12), do qual teve ciência
em 17/02/2016 (fl. 272) apresentando os argumentos que se seguem:
 O Ilmo. Auditor Fiscal não reconheceu a existência do crédito objeto de
compensação através do PER/DCOMP 06396.41968.310311.1.7.02-7970
(processo administrativo n 16682.720806/2012-78).
 Do relatório elaborado pelo Auditor Fiscal, infere-se que para fundamentar
esta decisão, questionou-se o direito de a Requerente computar tais créditos
na composição do saldo negativo de IRPJ, em razão de ter ocorrido a
homologação parcial da referida compensação.
 DA RETENÇÃO NA FONTE REALIZADA NO EXERCÍCIO 2006.
 O Ilmo. Auditor Fiscal argumentou que determinadas parcelas não restaram
comprovadas, ou foram comprovadas parcialmente,
 A Requerente, a fim de demonstrar sua boa-fé e rechaçar qualquer dúvida a
respeito da legitimidade de seu direito de crédito, demonstra a origem dos
créditos de Saldo Negativo de IRPJ por ela utilizados no PER/DCOMP em
referência, através dos anexos Relatórios detalhados de faturas arrecadadas
com retenção de tributos federais (doc. 04).
 Os relatórios de retenções estão devidamente acompanhados das
respectivas notas fiscais, inexistindo, portanto, razão para que os mesmos
não possam ser utilizados para compensar os débitos por ela indicados.
 Entretanto, como parte dos valores referentes ao Saldo Negativo de IRPJ
informados advém de retenções realizadas por órgãos da administração
pública federal direta, cabe exclusivamente aos órgãos responsáveis pela
retenção a disponibilização dos respectivos comprovantes, nos termos do
art. 37 da IN 1.234/2012.
 Ainda que tais documentos não foram disponibilizados à Requerente. Por
conseguinte, faz-se imprescindível a conversão do julgamento desta
Manifestação de Inconformidade em diligência, a fim de que se oficie os
referidos órgãos, determinando que os mesmos remetam os referidos
Informes de Rendimento, através dos quais será possível comprovar que os
valores foram retidos na fonte pelos órgãos da administração pública direta,
possibilitando, assim, o reconhecimento dos créditos provenientes de Saldo
Negativo informados na DCOMP em voga.
 A diligência não só comprovará a integralidade dos valores retidos no
período em análise, como demonstrará que todas as retenções foram
efetivadas em conformidade com a legislação de regência, inexistindo o
excesso de retenção suscitado pelo Auditor Fiscal.
 Quanto à suposta divergência dos CNPJs existente, a Requerente ressalta
que, ainda que a mesma seja subsistente, o que somente se admite por amor
ao debate, é certo que o erro no preenchimento deste campo não afetaria o
seu direito de crédito, eis que a Administração Fazendária possui todos os
documentos necessários à comprovação do direito de crédito pleiteado.
 DAS DEMAIS ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
 A autoridade fiscal deixou de confirmar o valor de R$ 1.343.520,22 sob a
justificativa de que a PER/DCOMP 35158.23844.300508.1.3.04-1803 foi
homologada parcialmente.
 Esses valores foram objeto de tempestiva manifestação de inconformidade,
que se encontra pendente de julgamento pela RFB.
 Nesse diapasão, tais valores, enquanto pendentes de análise definitiva por
parte da REB, nos autos do processo administrativo 16682.720806/2012-
78, jamais poderiam ser desconsiderados para fins de apuração do saldo
negativo do período, sob pena de bis in idem.
 O art. 156 do CTN elegeu a compensação como modalidade de extinção do
crédito tributário. Tendo a Requerente quitado determinado débito por
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900076/2016-11

compensação, o mesmo deve ser considerado extinto para todos os fins a
despeito de o Fisco poder desconsiderá-lo definitivamente no futuro.
 Se a estimativa mensal de IRPJ foi compensada nos termos da legislação
vigente, a mesma deve ser considerada uma vez que a compensação
equivale ao pagamento e extingue o crédito tributário até ser afastada ou
mantida definitivamente pelo Fisco, mediante contencioso administrativo
próprio.
 Mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando a
compensação dos débitos em voga ainda assim essa parcela deverá ser
considerada para fins de composição do saldo negativo, eis que, uma vez
não homologada a compensação, o respectivo crédito tributário será
regularmente exigido naquele processo administrativo.
 Desta forma, é forçoso reconhecer o direito da Requerente de computar as
estimativas declaradas no PER/DCOMP 35158.23844.300508.1.3.04-1803
na composição do saldo negativo, sob pena de bis in idem.
 DO PEDIDO. Por todo o exposto, requer-se a conversão do julgamento em
diligência, afim de que se oficie os órgãos públicos em comento, exigindo-
lhes os informes de rendimento com a comprovação dos valores retidos na
fonte, possibilitando o reconhecimento dos créditos provenientes de Saldo
Negativo informados na DCOMP em voga.
 Por fim, requer seja reformado o Despacho Decisório em comento, para
homologar integralmente a compensação informada no PER/DCOMP no
06396.41968.310311.1.7.02-7970, extinguindo-se os débitos tributários
nele declarados, em especial para reconhecer o Saldo Negativo informado
como crédito.
 A Requerente informa que poderá receber comunicações, intimações e
notificações no escritório de seus advogados, localizado na Avenida
General Justo, 365, 2o e 9o andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ, telefone (21)
3231-8011
Estão apensados ao presente feito, os processos no 16682.900133/2016-61 e
16682.900173/2016-11 que contêm apenas extratos do processo.

6. A DRJ julgou pela procedência parcial da Manifestação da Inconformidade.
Em suma, o Órgão julgador entendeu que não seria necessária a realização de diligência, uma
vez que os documentos constantes no “processo” são suficientes para seu exame. Ademais o
momento para apresentação de documentos se dá na MI, momento que já passou.
7. Sobre os valores retidos, a DRJ define que sua comprovação deve ser feita
nos termos do art. 55 da Lei 7.450/85 e do art. 943, § 2o do RIR/99. Notas fiscais ou outros
documentos não devem ser aceitos, uma vez que a lei define quais documentos devem
comprovar as retenções. De qualquer sorte, a DRJ consultou os sistemas da Receita, por força do
Princípio da Verdade Material. Depois do exame, o Órgão julgador concluiu que não haveria de
ser feita qualquer alteração no DD.
8. Quanto à parte da estimativa que não foi homologada, deve ela integrar a
apuração de do direito creditório, com base no Parecer Normativo Cosit no 02/2018.
9. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 296):

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900076/2016-11

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM
os membros da 5a Turma, por unanimidade de votos, e nos termos do relatório e do voto
que passam a integrar o presente julgado, dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade da Interessada, para reconhecer o direito creditório no montante de R$
1.343.520,22.
Encaminhe-se à unidade de jurisdição do contribuinte para dar ciência à
interessada do inteiro teor deste ato decisório e adotar as demais providências necessárias
ao seu cumprimento. Dentre elas, intimar a interessada para pagamento do débito
constante da Dcomp não quitado por compensação, salvo interposição de recurso
voluntário em 30 dias, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto 70.235/72 de
alterações.

II. Recurso Voluntário
10. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte: a) nulidade do Acórdão pelo não consideração dos
documentos apresentados. Há contradição na decisão, pois os julgadores consignaram que os
documentos que constam no processo são suficientes para se fazer a análise, mas após
concluíram que os apenas os comprovantes de retenção, emitidos pela fonte pagadora é que
seriam suficientes para comprovação. Levando em conta que as retenções foram feitas por
órgãos da administração pública federal, então deveria haver diligência. Cita jurisprudência do
CARF em situação semelhante, de outro processo em que é parte. Cita a verdade material. Alega
infração ao seu direito a ampla defesa, nos termos do art. 59 do Dec. 70.235/72; b) a Recorrente
juntou documentos que comprovam sua pretensão. Juntou relatórios detalhados, que identifica os
valores. Tais valores podem ser ainda confirmados nas faturas acostadas aos autos. Os valores
foram informados na DIPJ. Os valores estão refletidos na contabilidade. Cabe à autoridade
verificar se os créditos alegados obedecem às premissas legais e sua certeza e liquidez. A
Recorrente não pode ser prejudicada em virtude de atuação das fontes pagadoras. Cita a súmula
143 do CARF, bem como jurisprudência administrativa. Requer a conversão em diligência. Cita
o art. 37 da IN no 1.234/12, que dispõe que o órgão ou entidade que efetuar a retenção deverá
fornecer o comprovante de retenção, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento. Afirma que
não foram disponibilizados os referidos documentos. Sobre o erro de preenchimento dos CNPJs,
este não afeta seu direito ao crédito. A Fazenda pode fazer tal verificação. Ao final, requer o
provimento ao Recurso para que seja convertido o julgamento em diligência, para que sejam
oficiados os órgãos públicos, exigindo os informes de rendimento com a comprovação das
retenções. Em seguida requer o reconhecido o crédito e homologada a compensação
apresentação.
11. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
12. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 16682.900133/2016-61 e no
16682.900173/2016-11, os quais não contêm questionamento dirigido ao CARF.
13. É o relatório.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900076/2016-11

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
14. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 319 – 18/04/22), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 320 – 16/05/22), conclui-se que este é tempestivo.
15. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Crédito e comprovação
16. Como visto, trata-se de compensação não homologada. Inicialmente a
negativa se deu em virtude da não comprovação de retenções na fonte e da não homologação de
estimativa. A DRJ entendeu que as estimativas deveriam ser contabilizadas para a formação do
saldo negativo, com fundamento no Parecer Normativo Cosit no 02/2018. Assim, a discussão se
limita aos valores relativos à retenção na fonte.
17. Dentre os motivos para a confirmação parcial ou não confirmação das
retenções, tem-se retenções parcialmente comprovadas com outro CNPJ, retenções não
comprovadas, retenções comprovadas parcialmente, retenção confirmada com outro código de
receita (fls. 268-270).
18. Em análise à MI, a DRJ entendeu que seria desnecessária a conversão do
julgamento em diligência, uma vez que os documentos constantes no “processo” são suficientes
para seu exame. Ademais o momento para apresentação de documentos se teria transcorrido com
o término do prazo para apresentação da MI (fl. 302).

19. Entendeu também o Órgão julgador que em não houve a confirmação dos
valores no sistema e que os documentos hábeis para a comprovação seriam apenas os previstos
no art. 943 do RIR/99 e no art. 55 da Lei 7.450/85 (fl. 303).

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900076/2016-11

20. Concluíram os julgadores que as planilhas juntadas pela Recorrente,
elaboradas por ela, de maneira livre, e a informação das retenções na DIPJ não serviriam como
prova para o direito creditório.
21. Contrário ao entendimento da DRJ, o CARF já se pronunciou sobre a
comprovação de retenções na fonte, a qual pode ser feita de outras formas, nos termos da Súmula
CARF no 143, que dispõe que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Assim,
outros documentos são aceitáveis e bem-vindos para a comprovação com base no Princípio da
Verdade Material.
22. Por sua vez, a Recorrente afirmou que os documentos juntados comprovam
seu direito, bem como os lançamentos em DIPJ. Alega que os relatórios especificariam as
retenções. Sustenta que deveria haver a conversão do julgamento em diligência para que as
fontes pagadoras pudessem ser intimadas para apresentar os comprovantes.
23. Efetivamente foram juntados aos Autos relatórios elaborados pela Recorrente.
Tais documentos são constituídos em sete planilhas do Excel, lançados livremente pela
Recorrente. Conjuntamente foram juntadas notas fiscais, às fls. 50-212.
24. Sobre os relatórios, inicialmente é de enfatizar que eles foram elaborados
livremente pela Contribuinte, ou seja, foram números lançados pela mesma em documento ser
valor legal fiscal ou comercial propriamente dito. Apesar de poderem ser levados em conta para
comprovação, especialmente para apontar indícios, seu valor probatório é reduzido. De qualquer
sorte, a análise dos relatórios não leva a uma conclusão sobre o direito da Interessada. Isto
porque não foi possível fazer uma correlação dos números lançados nas planilhas com os valores
constantes no DD.
25. As três primeiras planilhas, denominadas “IRRF sistema CCS”, “IRRF
sistema UE” e “IRRF sistema UE Migrados” contêm respectivamente 14.808 linhas com dados,
1.856 linhas com dados e 913 linhas com dados. Levando em conta que o DD indica 79 linhas de
dados sobre retenções confirmadas parcialmente ou não confirmadas, fica inviável o exame
nestes termos. As outras quatro planilhas apresentadas tratam somente das retenções da
Embrapa. Ao pesquisar os valores da tabela do Despacho Decisório, que dizem respeito ao CNPJ
da Embrapa, no 00.348.003/0011-92 (fl. 268, abaixo), na maior planilha elaborada pela
Recorrente, denominada Cliente-Embrapa CCS, não foi possível encontrar os mesmos valores.

26. O mesmo ocorre com as notas fiscais juntadas. Todas elas dizem respeito à
Embrapa, em apenas quatro CNPJs, os de no 00.348.003/0090-96, no 00.348.003/0012-73, no
00.348.003/0108-50 e no 00.348.003/0011-92. Lembra-se que mesmo que elas trouxessem
comprovação sobre as retenções dos quatro CNPJs, a lista constante no DD tem setenta e novo
CNPJs. Destaca-se também que todos os valores analisados pela DRF foram os indicados em
DCOMP pela Requerente.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900076/2016-11

27. Em suma, ainda que tenha havido esforço para encontrar os montantes de
retenção na fonte nas planilhas apresentadas, não foi possível fazê-lo, pois a Contribuinte não
apresentou documentos verificáveis.
28. Quanto aos lançamentos na DIPJ, a exemplo da Súmula CARF no 164, que
dispõe que a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação, também não se constitui como meio probatório pleno.
29. Até poderia haver a intimação de todas as fontes pagadoras, para que elas
apresentassem os comprovantes de rendimento, contudo, e à vista do art. 373 do CPC, entende-
se que primeiramente tem a Contribuinte o dever de comprovar o seu direito, inclusive, por meio
da abrangência do âmbito probatório previsto pela Súmula no 143. Não se pode entender que por
ser difícil tal comprovação, tomada a complexidade do instituto da retenção na fonte,
automaticamente se transfira o ônus da prova à Autoridade fiscal. Como visto, a Requerente
alega ter as informações e tem registros, conclui-se, contudo, que não foram organizados e nem
os corretos trazidos, mas há registro. Desta forma, deve a Interessada organizá-los de forma a
demonstrar seu direito.
30. Tendo em vista este contexto e que há indícios da existência do crédito
alegado, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como no Princípio da Verdade Material,
deve ser o julgamento convertido em diligência, especialmente para que a Requerente esclareça
precisamente a origem do seu eventual crédito.

VI. Conclusão
31. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para
converter o julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de
origem, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Recorrente intimada a juntar, se reputar que deve, quaisquer
documentos que entenda necessários para a comprovação de seu crédito, a
exemplo de notas fiscais, livros fiscais e comerciais, extratos bancários
com o recebimento do valor sem a retenção, faturas e/ou outros. Para a
juntada deve ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo
mesmo período, a requerimento;
b. No mesmo período do item anterior, a Interessada deve indicar de forma
clara e precisa, com apontamento exato de páginas e valores, em que
documentos e como se comprovariam os créditos que alega existentes,
fundamentando, inclusive, de acordo com o motivo do não
reconhecimento da retenção;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900076/2016-11

c. Havendo resposta, deve a Autoridade fiscal analisá-la, confrontando-a com
a documentação constante nos Autos, e elaborar Relatório de diligência
circunstanciado e conclusivo sobre a existência ou não do crédito.
32. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente ou terceiros, para que apresentem documentos
adicionais ou prestem informações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos
todos os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações.
Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender,
no prazo de 30 (trinta) dias. Em não havendo atendimento à intimação, retornem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 347
DF CARF MF
Original